Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ACÓRDÃO NULO. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
-Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
-Verificada a violação do princípio da adstrição, anula-se o acórdão. Em atenção aos princípios da efetividade e celeridade, realiza-se novo julgamento.
-Diante da especificidade do caso em tela, a indenização dos danos morais foi fixada em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar da observância aos propósitos punitivo, preventivo e compensador.
-EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.